Tribunal: TRF3
Processo: 5028057-78.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
221/907)

5028057-78.2024.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028057-78.2024.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: MARILEIA SANCHES MARQUES, MARINA SANCHES MARQUES, MARIZA SANCHES MARQUES DI SANTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCUS ELY SOARES DOS REIS - PR20777-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EC N. 20/1998 E 41/2003. CÁLCULOS HOMOLOGADOS COM ANUÊNCIA DAS PARTES. EXPEDIÇÃO DE PAB. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MONTANTE. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, após concordância das partes com os cálculos apresentados pela exequente em ação revisional de benefício previdenciário, homologou o valor devido e determinou a expedição de Pagamento Alternativo de Benefício (PAB).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir o montante devido após sua homologação com anuência das partes; (ii) estabelecer se é cabível o cancelamento do PAB para substituição por pagamento via precatório.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concordância expressa das partes quanto aos cálculos apresentados conduz à estabilização da decisão que os homologa, impedindo rediscussão posterior do montante.

A pretensão da agravante ultrapassa a mera adequação da forma de pagamento e implica reabertura de fase já superada do cumprimento de sentença.

Inexistem erro material ou violação ao título executivo que autorizem a revisão do valor homologado.

A rediscussão pretendida afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, diante da preclusão consumada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A homologação de cálculos com anuência das partes impede sua posterior rediscussão no cumprimento de sentença.

A alteração da forma de pagamento não pode implicar modificação do montante devido já estabilizado.

A inexistência de erro material ou violação ao título executivo afasta a revisão dos valores homologados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: não há.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028057-78.2024.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: MARILEIA SANCHES MARQUES, MARINA SANCHES MARQUES, MARIZA SANCHES MARQUES DI SANTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCUS ELY SOARES DOS REIS - PR20777-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que reputou viável o levantamento do Pagamento Alternativo de Benefício (PAB) pelas herdeiras da segurada falecida, mediante pedido de alvará no Juízo de inventário. Na hipótese de inexistência de processo de inventário, assentou-se a possibilidade de formulação de pedido em procedimento de jurisdição voluntária destinado à expedição de alvará judicial perante a Justiça Estadual, nos termos do art. 725, inciso VII, do Código de Processo Civil.

A parte agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida. Argumenta que, em razão do falecimento da parte autora e da existência de divergência quanto aos valores apurados no feito, seria cabível o cancelamento do PAB anteriormente expedido. Requer, assim, que os valores sejam objeto de pagamento complementar diretamente nos próprios autos, em favor das herdeiras já habilitadas, mediante expedição de precatório.

A contraminuta não foi apresentada.

É o relatório.

VOTO

Recebido o recurso nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Conforme os autos, a parte autora ajuizou demanda previdenciária com o objetivo de obter a readequação de seu benefício previdenciário aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. A pretensão foi acolhida por meio de título judicial transitado em julgado.

Na fase de cumprimento da obrigação de fazer, a autarquia previdenciária procedeu à revisão administrativa do benefício. Todavia, segundo a parte exequente, essa revisão não teria observado integralmente os parâmetros fixados no título judicial, circunstância que motivou a apresentação de cálculos demonstrativos do valor devido correspondente.

Posteriormente, o próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anuiu aos cálculos apresentados pela exequente, reconhecendo a correção do montante apurado. Diante da concordância de ambas as partes, o Juízo de origem acolheu o valor indicado e determinou a expedição do correspondente Pagamento Alternativo de Benefício (PAB). Não houve recursos.

Diante desse panorama, verifica-se que a pretensão deduzida pela parte agravante não se limita à mera adequação da forma de pagamento, mas implica, na realidade, rediscussão do montante devido e do próprio modo de satisfação da obrigação já definido em decisão estabilizada, proferida após a concordância expressa das partes quanto aos cálculos apresentados.

Ademais, inexistem erro material ou violação ao título executivo que autorizem sua revisão, tampouco o óbito da exequente altera a validade dos atos processuais praticados, devendo o levantamento dos valores observar as vias sucessórias próprias. Admitir o contrário implicaria indevida reabertura de fase já superada, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Vale dizer: revela-se incabível, neste momento processual, a pretensão de cancelamento do PAB, bem como o pedido de pagamento de valores complementares diretamente nos autos por meio de precatório. A rediscussão dessas matérias encontra óbice na estabilização da decisão anteriormente proferida, a qual resta preclusa.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EC N. 20/1998 E 41/2003. CÁLCULOS HOMOLOGADOS COM ANUÊNCIA DAS PARTES. EXPEDIÇÃO DE PAB. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MONTANTE. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, após concordância das partes com os cálculos apresentados pela exequente em ação revisional de benefício previdenciário, homologou o valor devido e determinou a expedição de Pagamento Alternativo de Benefício (PAB).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir o montante devido após sua homologação com anuência das partes; (ii) estabelecer se é cabível o cancelamento do PAB para substituição por pagamento via precatório.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concordância expressa das partes quanto aos cálculos apresentados conduz à estabilização da decisão que os homologa, impedindo rediscussão posterior do montante.

A pretensão da agravante ultrapassa a mera adequação da forma de pagamento e implica reabertura de fase já superada do cumprimento de sentença.

Inexistem erro material ou violação ao título executivo que autorizem a revisão do valor homologado.

A rediscussão pretendida afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, diante da preclusão consumada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A homologação de cálculos com anuência das partes impede sua posterior rediscussão no cumprimento de sentença.

A alteração da forma de pagamento não pode implicar modificação do montante devido já estabilizado.

A inexistência de erro material ou violação ao título executivo afasta a revisão dos valores homologados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão